Tribunal: TJMT
Processo: 1049302-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049302-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 026.822.461-76 (RECORRENTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS

RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO-
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131359905, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 439,22 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Da aceitação das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova;

2)

Ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2) Inexistência de danos morais;

3) O
quantum
indenizatório;

4) Incidência de juros – data do arbitramento do dano;

5) A necessidade de revogação da multa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 131359861, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 439,22 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE
TELAS

SISTÊMICAS
. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
.

ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras
02 (duas) anotações
existentes em nome do autor são
posteriores
à inscrição discutida nos autos
,

c
onforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 12 de Julho de 2022

Carta No
HA0722026742

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02682246176

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02682246176:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001838635140 08/10/2021 28/10/2021 09/11/2021 13/12/2021 439,22

****************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-120489481 30/10/2021 25/12/2021 08/01/2022 253,63

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-120499453 30/10/2021 25/12/2021 08/01/2022 50,81

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 12/07/2022 às 14:38:10

==============================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 02 (duas) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Por outro lado, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o Juiz singular determinou que o reclamado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para que cumpra com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022